Tribunal: CARF
Processo: 13888.722977/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722977/2019-11
ACÓRDÃO
2001-007.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINORA ISMAEL ELIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DIRF RETIFICADA PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
A fonte pagadora se equivocou ao não a incluir na DIRF a contribuinte
beneficiária dos aluguéis recebidos. Apresentada DIRF retificadora para
sanar a irregularidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722977/2019-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada em 24/06/2019 a
Notificação de Lançamento de fls. 23/28, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2017, ano-calendário 2016, que resultou em valor
total do crédito tributário apurado de R$ 14.045,22, sendo R$ 10.363,19 de
imposto de renda, R$ 2.072,63 de multa de mora e R$ 1.609,40 de juros de mora.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2017, apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado havia sido de
imposto a restituir no valor de R$ 5.593,29.
Motivou o lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de compensação
indevida de imposto de renda na fonte no valor de R$ 15.956,48, por falta de
comprovação da retenção relativa aos rendimentos declarados recebidos de Hot
Piracicaba Comércio de Confecções Ltda.
Acrescentou a autoridade lançadora que a contribuinte não apresentou
comprovante anual de rendimentos e de retenção na fonte, apenas documento
emitido pela imobiliária que administrou a locação, que não seria documento
hábil para a necessária comprovação.
Cientificada do lançamento em 01/07/2019 (fls. 29), a contribuinte apresentou
em 23/07/2019 a impugnação de fls. 02/04, alegando que o valor de IRRF
contestado consta na Dimob fornecida pela administradora do imóvel, que
demonstra mês a mês a retenção do imposto descontado, sendo documento real
e hábil para a devida comprovação.

A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação, sob o argumento de que não
estaria cabalmente comprovada a retenção do imposto de renda na fonte correspondente aos
rendimentos de aluguéis recebidos da locadora Hot Piracicaba Comércio de Confecções Ltda.,
apesar da apresentação do Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis, elaborado pela
administradora de imóveis Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis Ltda (fls. 12), corroborado pela
Declaração de Operações sobre Atividades Imobiliárias –Dimob constante dos sistemas da RFB,
enviada também pela imobiliária, relativos a contrato de locação de imóvel onde a contribuinte
figura como locadora.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada nos autos,
com base nos documentos apresentados por ocasião da Impugnação. Junta, no âmbito do Recurso
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722977/2019-11
3
Voluntário, a DIRF da fonte pagadora corrigida (em 2020), alegando que houve erro ao deixar de
informá-la como beneficiária dos rendimentos de aluguéis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual serão analisados
conjuntamente.
A contribuinte, ora recorrente, alega que foi retido e recolhido o imposto sobre a
renda relativo aos aluguéis por ela recebidos no ano calendário de 2016. Juntou aos autos
documentos comprobatórios que não foram aceitos em sede de impugnação. Alegou em seu
Recurso Voluntário que a fonte pagadora errou ao não a incluir na DIRF entregue no exercício de
2017 como beneficiária dos aluguéis recebidos, mas apresenta este documento já corrigido,
datado de 23 de janeiro de 2020, o que comprova que a retenção de fato ocorreu, sanando
qualquer irregularidade ou ausência de comprovação.
Ainda que a DIRF retificada apenas tenha sido apresentada por ocasião do Recurso
Voluntário, entendo que a análise de tal documento é substancial para o correto deslinde da
presente lide.
Dessa forma, com base no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, e no artigo 87,
inciso VII, § 3o, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), abaixo transcritos, foram apresentados
documentos comprobatórios emitidos pela fonte pagadora sobre a retenção do imposto de renda,
o que permite a dedução pela Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79 ,
poderão ser deduzidos ( Lei no 9.250, de 1995, art. 12 ; Lei no 11.438, de 29 de
dezembro de 2006, art. 1o ; e Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4o) :
(...) VII - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...) § 3o O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido
na declaração de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.111 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722977/2019-11
4
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no § 1o do art. 7o (Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 55) .

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 86
DF CARF MF
Original